Tribunal: TJMT
Processo: 0000792-23.2013.8.11.0096
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000792-23.2013.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELANTE), ADALTON VITAL PEREIRA - CPF: 145.986.788-28 (APELADO), ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (ADVOGADO), ADALTON VITAL PEREIRA - CPF: 145.986.788-28 (ADVOGADO), MPEMT - ITAÚBA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OFICIAL DE JUSTIÇA ESTADUAL – SUPOSTA CAPTAÇÃO DE CLIENTES PENSIONISTAS DO INSS PARA AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO – PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE DE INQUÉRITO CIVIL NÃO RATIFICADAS NO CURSO DO PROCESSO – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Para a configuração da improbidade administrativa, é necessário que o agente público aja com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não se podendo olvidar, neste particular, que diante da severidade das penas previstas na Lei n. 8.429/1992, não é cabível, para sua incidência, presumir-se a ocorrência de dolo ou culpa. Estes devem ser robustamente comprovados.

2. As provas produzidas em sede de inquérito civil, embora possam trazer indícios de atos de improbidade administrativa, só poderão ser utilizadas para fundamentar a condenação se corroboradas com as demais provas produzidas no curso do processo judicial ou se forem submetidas ao contraditório.

3. Das provas produzidas nos autos não se pode concluir pela existência de atuação desonesta do Réu, já que a mera indicação dos serviços do advogado não se mostra suficiente para comprovar que se utilizava da sua função de Oficial de Justiça para captar clientes para o advogado ou de que recebia para isso.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADALTON VITAL PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa movida em desfavor de
Adalton Vital Pereira
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivavam a condenação do Apelado pela prática de Ato de Improbidade Administrativa prevista no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, com a aplicação das sanções estabelecidas no art. 12, III, da mesma Lei, em razão da suposta utilização do cargo de Oficial de Justiça para captação de clientes pensionistas do INSS para advogados que atuavam no Município de ItaúbaMT.

Em suas razões recursais
(
ID’s n.

8873920 a 8873921), o Apelante sustenta que, ao contrário do que consignou o Magistrado Sentenciante, restou devidamente demonstrado o ato de improbidade administrativa pelo Apelado, consistente no fato de que, enquanto servidor público, exercendo e se utilizando do cargo de Oficial de Justiça da Comarca de Itaúba, teria atuado como representante de interesses privados de advogados da região, captando clientes para o ajuizamento de futuras ações previdenciárias, haja vista possuir uma lista com nomes de pessoas que tinham direito a conseguir/revisar aposentaria e benefícios do INSS.

Assevera que,
o próprio Apelado teria afirmado que o lucro obtido nas ações seria rateado entre o reclamante (porcentagem de 50%) e ele mesmo, que repassaria uma parte aos advogados “do Fórum”, ao Juiz de Direito e ao Promotor de Justiça daquela Comarca, induzindo, assim, os clientes/vitimas assinarem as procurações que ele trazia consigo.

Argumenta que, a violação a princípios também é conduta que revela o descumprimento ao dever de probidade administrativa, o qual se constitui em interesse difuso, ressaltando que as testemunhas são uníssonas em afirmar que assinavam as referidas procurações e entregavam documentos pessoais ao Apelado, por acreditarem e confiarem na função pública exercida por ele perante a Justiça e a Sociedade.

Pontua que o Magistrado singular subsidiou o
decisum
especificamente na ausência de dolo por parte do Apelado, todavia, em seu entendimento, o elemento subjetivo restou sobejamente comprovado nos autos, sob o argumento de que a troca de favores com advogados para benefício pecuniário pessoal não reflete a lisura e o padrão ético que a sociedade espera e aguarda de seus agentes, notadamente dos agentes do Judiciário, revelando um desvirtuamento injustificável de suas funções e dos princípios administrativos de legalidade, de moralidade e de atuação impessoal.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na inicial, com a condenação do Apelado nas penalidades previstas no art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, ante o cometimento de atos de improbidade administrativa elencados no art. 11 da mesma Lei.

A certidão de Id n. 8873922 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID nº 8873925, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 11493985 manifestou pelo desprovimento do recurso, asseverando
a inexistência de demonstração de conduta dolosa e prejuízo ao erário ou da coisa pública, uma vez que o Apelado não teria se valido das funções inerentes ao cargo de oficial de justiça ou envolveu situações que requeriam ou colidiam com as atividades desempenhadas junto a Administração Pública.

Por se tratar de sentença de improcedência da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, admito a Remessa Necessária, por aplicação subsidiária do art. 496 do CPC e analógica da Lei da Ação Popular (art. 19 da Lei n. 4.717/65).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020